Tribunal: TJSP
Processo: 1014770-54.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Ação ajuizada em face do DETRAN e da TRANSERP. Alegação de omissão no julgado em relação à sucumbência. Inocorrência. O acolhimento da tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN em seu recurso de apelação autoriza o arbitramento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. Ação ajuizada em face do DETRAN e da TRANSERP. Alegação de omissão no julgado em relação à sucumbência. Inocorrência. O acolhimento da tese de ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN em seu recurso de apelação autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora, nos termos do art. 87 do CPC. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014770-54.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante SILVIA HELENA POLEGATO, são embargados TRANSERP - EMPRESA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP e DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014770-54.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 33599
2
VOTO No 33.599
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014770-54.2019.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: SILVIA HELENA POLEGATO
EMBARGADOS: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO. Ação ajuizada em face do DETRAN e da TRANSERP.
Alegação de omissão no julgado em relação à sucumbência.
Inocorrência. O acolhimento da tese de ilegitimidade
passiva suscitada pelo DETRAN em seu recurso de apelação
autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em
favor do patrono da parte vencedora, nos termos do art. 87
do CPC. Nítido caráter infringente. Inadmissibilidade.
Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Ausência
dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão que manteve a sentença de procedência da demanda, nos
autos da ação ajuizada por Silvia Helena Polegato em face de
TRANSERP - Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A e do DETRAN - DEPARTAMENTO Estadual de Trânsito,
objetivando a anulação de multas de trânsito.
Sustenta a Embargante que há omissão no v. acórdão em
relação à sucumbência, ao fundamento de que decaiu em parte mínima
dos pedidos, de modo que o litigante vencido deve arcar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014770-54.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 33599
3
integralidade dos encargos de sucumbência. Pugna, portanto, pelo
acolhimento dos presentes embargos, para aclarar o julgado, inclusive
para fins de prequestionamento.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Como é cediço, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com fins de prequestionamento, é suprir, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos limites
traçados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, o que não se
vislumbra na hipótese dos autos.
In casu, o acórdão apreciou de modo correto todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, não existindo
nenhum aspecto a ser sanado.
Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, sendo desnecessária a
citação, no acórdão, dos dispositivos legais invocados e tampouco
responder um a um.
Ressalte-se que a Turma Julgadora acolheu a tese de
ilegitimidade passiva suscitada pelo DETRAN em seu recurso de
apelação, o que autoriza o arbitramento de honorários advocatícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014770-54.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 33599
4
favor do patrono da parte vencedora, nos exatos termos do artigo 87
do Código de Processo Civil.
Na verdade, o que se pretende, nos presentes embargos de
declaração, é instaurar uma nova discussão sobre matéria já apreciada
e decidida, ou seja, manifesta a sua natureza infringente, o que é
inadmissível.
Nesse sentido a orientação de nossos tribunais:
“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando -
inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua
específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a
finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal.”
(STF: AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe 28.11.2012);
“Esta egrégia Corte Superior já proclamou que os embargos de
declaração constituem a via adequada para sanar omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório
embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes apenas
quando esses vícios sejam de tal monta que a sua correção
necessariamente infirme as premissas do julgado.”
(STJ: EDcl no AgRg no EREsp no 747.702/PR, Rel. Min. MASSAMI
UYEDA, Corte Especial, DJe de 20.09.2012).
Portanto, se o julgamento não atendeu a pretensão da
Embargante, não cabe, em sede do presente remédio, a irresignação, o
que eventualmente poderá ser discutido em Tribunal Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014770-54.2019.8.26.0506/50000 - Ribeirão Preto - Voto no 33599
5
À vista do exposto, não existindo omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão, rejeitam-se os embargos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.